Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora sobre valores existentes em conta poupança da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, em execução que não envolve prestação alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece regra de impenhorabilidade automática de valores até quarenta (40) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, com o objetivo de assegurar o mínimo existencial, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A exceção à impenhorabilidade aplica-se somente nas hipóteses previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, especialmente para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos.
5. A penhora realizada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) recaiu sobre quantia inferior ao limite legal e depositada em conta poupança.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação automática da impenhorabilidade aos valores depositados em poupança até o limite legal, sem necessidade de comprovação de finalidade específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Tese de julgamento: “1. O valor depositado em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável, independentemente da comprovação de sua destinação, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil aplica-se de forma automática e absoluta às quantias depositadas exclusivamente em caderneta de poupança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.